Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709240-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LUCIA REGINA BANDEIRA MAGALHAES, LUCIA RIBEIRO, LUCIA RODRIGUES DA TRINDADE, LUCIA XIMENES DE FREITAS, LUCIANA ALVES COSTA, LUCIANA BANDEIRA ADELINO RESENDE, LUCIANA CARDOSO DA SILVA DE OLIVEIRA, LUCIANA DIAS MAGERO, LUCIANA DOS SANTOS COSTA PEREIRA, LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar arguida pelo apelado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator